Tribunal: TJMT
Processo: 8074015-22.2017.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8074015-22.2017.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[INFINITY LOCACAO DE AUTOMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 15.123.699/0001-54 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), POLIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 001.569.342-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso
:

8074015-22.2017.8.11.0001

Origem:

5º JUIZADO
ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

INFINITY LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA. – EPP.

Recorrido(s):

POLIANA RODRIGUES DA SILVA

Relator:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO
– EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
–
AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS
–
instrumento particular de confissão de dívida, sem assinatura de duas testemunhas, não constitui título executivo extrajudicial.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da sentença do 1º grau (id. 191113346), proferida pela Juíza de Direito do 5º Juizado Especial Cível de Cuiabá, que julgou extinta a presente demanda, por concluir que o título executivo extrajudicial (termo de confissão de dívida – id. 191116765), não preencheu os requisitos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC), a saber: a assinatura de 2 (duas) testemunhas.

Inconformado, o requerido recorreu da sentença, objetivando a sua reforma (id. 191104103).

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A despeito das razões da recorrente, entendo que o recurso não merece prosperar.

Conforme se observa nos autos, o título executivo anexado à inicial, denominado “Termo de Acordo e Confissão de Dívida” (id. 191116765), apresenta somente a assinatura das partes deste processo,
não havendo assinatura das testemunhas, exigência clara do art. 784, IIII, do CPC
.

Desse modo, entendo que o título executivo extrajudicial deve ser dotado de força executiva quando preencher os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade. E o instrumento particular desprovido de um de seus requisitos, no caso, a assinatura de 02 (duas) testemunhas, faz com que o título não ostente a característica da exigibilidade, por expressa disposição legal, a despeito de ser líquido e certo.

Sobre o tema, destaco a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. Para que o instrumento particular de confissão de dívida constitua título executivo extrajudicial, é necessário que esteja assinado por duas testemunhas, nos termos do art. 784, III do CPC. O instrumento particular de confissão de dívida sem assinatura de duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial. (TJ-MG - AC: 10313150237086001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 23/04/2020, Data de Publicação: 05/05/2020).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais, contudo, deixando de condená-la em honorários advocatícios, uma vez que a parte adversa não restou assistida por advogado,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024